Tribunal: TCU
Processo: 017.175/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9121/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 017.175/2023-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Beatriz Goncalves Amaro (XXX.019.110-XX); Carmen Rejane Amaro Guglilhermi (XXX.988.830-XX); Leatriz Amaro Recuero (XXX.644.000-XX); Marilene Brum Fialho Maydana (XXX.995.430-XX); Marilia Goncalves Amaro (XXX.126.900-XX); Mariza Amaro da Silva (XXX.843.620-XX); Marta Leite Garcia (XXX.080.100-XX); Miriam Leite Garcia (XXX.264.020-XX); Nadia Giugno (XXX.678.640-XX); Rozelen Borges Marques (XXX.217.710-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.